Tribunal: TJDFT
Processo: 0754770-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE (SOGRA–NORA). MICROSSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre órgão criminal comum e juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, para definir o juízo competente para conduzir investigação relativa aos crimes de ameaça e de coação no curso do processo praticados em contexto de violência doméstica.

2. O Suscitante argumenta que os crimes investigados foram praticados em razão do gênero e dentro de uma relação de hospitalidade e parentesco por afinidade entre a autora e a vítima. O suscitado, por sua vez, declina por entender que o delito de coação no curso do processo possui pena máxima superior a dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a apuração dos crimes de ameaça e de coação no curso do processo praticados em contexto doméstico e familiar deve tramitar perante o juízo especializado da mulher ou perante o juízo criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei 11.340/2006 define violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão baseada no gênero praticada no âmbito da unidade doméstica ou da família, incluindo relações de afinidade, de modo que o contexto fático demonstra relação familiar entre sogra e nora, ocorrida no ambiente doméstico e com motivação relacionada ao gênero, enquadrando-se na proteção legal.

5. A pena máxima do delito do art. 344 do CP não limita a competência do juízo especializado, porque o Juizado de Violência Doméstica não é regido pela Lei 9.099/95, mas pelo microssistema próprio da Lei Maria da Penha, conforme art. 41, que afasta os institutos despenalizadores e limitações de pena.

6. Medidas protetivas já foram concedidas à vítima pelo juízo especializado, indicando conexão e a necessidade de tutela integral, preservando a unidade do processamento dos fatos.

7. A jurisprudência do ETJDFT reconhece que crimes praticados em relações familiares por afinidade, inclusive entre mãe e filha ou sogra e nora, atraem a competência do juízo especializado quando inseridos em contexto de violência psicológica ou de ameaça.

8. Precedente do STJ confirma que a proteção da Lei Maria da Penha presume vulnerabilidade da mulher, dispensando demonstração específica quando o contexto revela dinâmica de subjugação.

9. A conduta narrada — intimidar a vítima para alterar depoimento em ação penal contra o filho — deriva de ambiente doméstico e objetiva constranger psicologicamente a ofendida, caracterizando violência doméstica e familiar e atraindo a competência especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente para declarar competente o juízo suscitado.

Tese de julgamento: "1. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher decorre do contexto de violência psicológica ou ameaça praticada no âmbito da família, inclusive por afinidade. 2. A pena máxima do delito não limita a competência do juízo especializado, regido pelo microssistema da Lei Maria da Penha. 3. Medidas protetivas concedidas e relação doméstica confirmada atraem a competência material do juízo especializado."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, 14, 33 e 41 da Lei 11.340/2006; arts. 147 e 344 do CP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1986540 (TJDFT); REsp 1913762/GO (STJ).